Tribunal: TJDFT
Processo: 0732024-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0732024-30.2021.8.07.0003 APELANTE: FILIPE MAIA DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. NULIDADE DE DEPOIMENTO. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso de apelação contra sentença condenatória pelo crime de desacato, condenando o réu em pena de 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. 2. O réu pede sua absolvição ao argumento de que haveria nulidade do depoimento da segunda testemunha, ao argumento de que teria outra testemunha presente na sala de audiência durante o depoimento. Aduziu que a conduta é atípica, uma vez que inexistiu dolo específico em sua ação. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público oficiou pela manutenção da sentença. 4. Preliminar de nulidade. Não há que se falar em nulidade do depoimento da segunda testemunha. Conforme se verifica da gravação da audiência (ID 42350226), antes de se tomar as declarações de Robert foi comunicado à testemunha Lourismar que se retirasse da sala e aguardasse no lobby a nova autorização para seu ingresso na sala de audiência. Em seguida, se observa que sua imagem de vídeo desaparece e aparece no canto direito da gravação o ícone LJ, sendo que somente após o depoimento de Robert, aos 6min04ss, é que Lourismar é readmitido na sala, oportunidade em que o citado ícone LJ desaparece e é mostrada a imagem de sua câmera. Também, durante a realização da audiência aparece a informação expressa de que a testemunha está no lobby, enquanto na gravação aparece apenas o ícone. Assim, a mera presença da sigla LJ, representativa do nome da testemunha Lourismar, não significa que ela estava escutando o depoimento da outra testemunha. Acrescente-se que a informação de espera aparece apenas para o administrador da videoconferência no Microsoft Teams. Concluindo, verifica-se que a testemunha Lourismar sequer soube apontar quais foram os termos ditos pelo apelante na data dos fatos, termos estes que foram mencionados no depoimento da testemunha Robert, sendo descartada, assim, qualquer influência em seu depoimento. Preliminar rejeitada. 5. Toda a prova colhida na fase inquisitória, Termo Circunstanciado no 1243/2021 - 24aDP, na Ocorrência Policial no 12.770/2021-0 - 24aDP (ID: 42350194), corroborada pela produzida sob o crivo do contraditório, é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de desacato. Verifica-se que os depoimentos das testemunhas são coesos e confirmam que o réu, no momento da abordagem pelos policiais, não obedeceu a ordem de colocar as mãos atrás da cabeça e se recusou a fornecer seus dados de identificação, e que, na delegacia, o apelante continuou provocando a equipe, chamando os policiais de "pilantra" e "covarde", bem como fazendo gestos obscenos. O apelante em seu interrogatório permaneceu em silêncio. 6. Atipicidade da conduta. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. Nesse sentido, as provas dos autos demonstram que o réu proferiu palavras de baixo calão contra os policiais, ofendendo, portanto, a dignidade e o prestígio da função pública. 7. O fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O acusado é imputável, uma vez que não provou sua inconsciência na ilicitude dos fatos, de forma que deve ser mantida a sentença. 8. Recurso conhecido e não provido. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95). (Acórdão 1661015, 07320243020218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF) e dos incisos XLVI e LXIII do art. 5o da Carta Magna. No entanto, verifica-se que o reexame da matéria decidida nos autos exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo verbete sumular n. 279/STF. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal